Tribunal: TJDFT
Processo: 0004486-09.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004486-09.2017.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL WILKER DE ALMEIDA SARAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de petição (ID 25902483) protocolada em 24/05/2021, postulando o advogado, Dr. José Antônio Saraiva da Silva, OAB/SP n°. 97.206, a devolução do prazo recursal para interposição de recurso especial, por ter sido acometido pela Covid-19. O pedido deve ser indeferido. O documento juntado aos autos (ID 25903483) trata-se de resultado de exame sorológico e apenas certifica que o causídico apresenta anticorpos para Covid-19. No entanto, não consta atestado subscrito por médico indicando a necessidade de afastamento do advogado de suas atividades profissionais por motivos de saúde a ensejar justa causa, apto a justificar a devolução do prazo recursal, nos termos do artigo 223, § 1o, do Código de Processo Civil, não possuindo, portanto, similitude fática com o precedente jurisprudencial invocado. Assim, salvo devida comprovação médica que ateste a necessidade de afastamento do advogado de suas atividades habituais, em razão de motivos de saúde, por determinado período, não se configura o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, de modo que não é possível a restituição do prazo recursal. Diante do exposto, indefiro o pedido de devolução do prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator